Tribunal: TJMT
Processo: 1002211-81.2020.8.11.0010
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002211-81.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE RUSSI - CPF: 866.680.641-91 (APELADO), POTYRA IRAE LOUREIRO - CPF: 018.276.951-88 (ADVOGADO), DIEGO FERNANDES SANTOS - CPF: 930.592.991-53 (APELADO), MILENA SILVA ESPIRITO SANTO - CPF: 024.989.721-02 (APELADO), PRISCILA BORGES DE ALBUQUERQUE - CPF: 732.641.721-00 (APELADO), TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA - CNPJ: 03.476.876/0001-05 (APELANTE), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE SENTENÇA REJEITADA – MÉRITO – LIBERDADE DE EXPRESSÃO E IMPRENSA – ABUSO E EXCESSO CONSTATADOS – OFENSA À HONRA OBJETIVA E SUBJETIVA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR COMPENSATÓRIO BEM FIXADO NA SENTENÇA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – OBSERVÂNCIA – DIREITO À RETRATAÇÃO PÚBLICA – GARANTIA LEGAL E CONSTITUCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do Tema 995 do Supremo Tribunal Federal, a plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia. Admite-se a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais. Isso porque os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas.

In casu
, patente, pois, o intuito de, com a divulgação do vídeo e da matéria em site, desprestigiar a imagem e honra dos autores presentes na fotografia associada à expressão "tô nem aí", bem como pela inclusão de uma imagem alusiva ao coronavírus no rosto de uma criança.

Destarte, comprovada a prática do ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo suportado pelos autores, conclui-se que a requerida tem o dever de indenizar.

A manutenção do "quantum" fixado a título de compensação por danos morais é de rigor quando são observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O direito à retratação pública deve ser assegurado à parte autora, consoante previsto na legislação civil (arts. 927 e 944 do CC) e na Constituição Federal, sem prejuízo da correspondente indenização por dano moral.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002211-81.2020.8.11.0010

APELANTE: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA

APELADOS: ALEXANDRE RUSSI E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara/MT,
Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira
, lançada nos autos da “
ação de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer
”, ajuizada por
ALEXANDRE RUSSI
,
DIEGO FERNANDES SANTOS
,
MILENA FERNANDES SILVA ESPIRITO SANTO
e
PRISCILA BORGES DE ALBUQUERQUE
, que julgou procedentes os pedidos da inicial, para o fim de condenar a requerida ao pagamento da importância de R$8.000,00 (oito mil reais) para cada autor a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária, a partir da sentença (Súmula 362/STJ), devendo a parte requerida, ainda, proceder à devida retratação, no prazo de 15 dias do trânsito em julgado da presente ação, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada ao patamar de R$100.000,00 (cem mil reais).

Condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como de honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, consoante disposto no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, porquanto se fez necessária a instrução processual.

Opostos embargos declaratórios pela parte requerida, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 215750206.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a existência de omissões na sentença que não foram sanadas em sede de embargos de declaração, quais sejam: a) a replicação quase integral da
ratio decidendi
da decisão anulada ser suficiente para reconhecer a nulidade da nova sentença; b) ausência de fundamentação, em razão do Magistrado sentenciante não ter enfrentado todos os argumentos deduzidos no processo capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador; e c) “
os limites da lide no tocante as partes que a compões”
(sic), argumentando que “no
caso dos autos a menor impúbere NÃO INTEGRA O PÓLO ATIVO DA DEMANDA, NÃO ESTÁ REPRESENTADA POR SEUS GENITORES E SEQUER SE DECLARA SEU NOME OU RELACIONAMENTO COM OS APELADOS de maneira que não pode ter reconhecido em seu favor qualquer dano moral no caso em comento, ou ainda, que se reconheça a comunicação do suposto dano moral experimentado por quem nem sequer é parte, as parte do processo
” (sic).

Quanto ao mérito, alega a inexistência dos requisitos autorizadores da responsabilidade civil, argumentando que “
da maneira como está posta a sentença trata o fato descortinado como uma INVASÃO À PRIVACIDADE DOS APELADOS o que NÃO OCORRE quando nos lembramos que a "intimidade flagrada" se deu no contexto da PANDEMIA DA COVID-19 quando vigiam diversos decretos estaduais e municipais que PROIBIAM A REUNIÃO DIVULGADA NAS REDES SOCIAIS PELOS APELADOS que viram-se FLAGRADOS DESCUMPRINDO OBRIGAÇÕES IMPOSTAS A TODA A SOCIEDADE e por isso mesmo a INFORMAÇÃO SOBRE ESSE FATO e o USO DA IMAGEM QUE O COMPROVA revestem-se do interesse público que AFASTA o direito a intimidade
” (sic).

Aduz que “
diante da classificação de risco existente naquele momento histórico temporal (MEADOS DE 29 de JULHO de 2020 - aqui entendida como a data da publicação da matéria, sendo certo que a reunião acontecera ANTES da publicação da matéria), temos que aplicavam-se AOS APELADOS as medidas mais restritivas previstas nos decretos municipais vigentes e aplicáveis, que determinavam entre outras medidas a QUARENTENA COLETIVA OBRIGATÓRIA no período de 15 (quinze) dias contados a partir de 12/07/2020 (conforme Doc. de Id. 48416814), o que por si só impedia a reunião dos Apelados registrada e comprovada pela imagem divulgada pelos mesmos nas redes sociais, especialmente diante da COMPLETA AUSÊNCIA DE PROVAS no sentido de que os autores estivessem quarentenados juntos”
(sic).

Assevera que “
o exato momento em que a reunião dos autores deixou de ser algo protegido pelo manto da intimidade e passou a ser objeto de escrutínio popular: QUANDO OS AUTORES DEIXARAM DE CUMPRIR AS NORMAS IMPOSTAS A TODOS
” (sic).

Esclarece que “
no tocante ao emprego da expressão "TÔ NEM AI" empregada no TÍTULO DA MATÉRIA destaca-se o depoimento da testemunha TIAGO TERCIOTTY (Id. 132116745 no trecho de 00:14:35 a 00:16:06) que o uso da expressão refere-se ao fato noticiado e a crítica a esse fato, ou seja, o de que POPULARES e AUTORIDADES PÚBLICAS NÃO ESTAVAM NEM AÍ PARA AS NORMAS QUE DETERMINAVAM O AFASTAMENTO SOCIAL E PROIBIAM A REUNIÃO DOS APELANTES FLAGRADA E COMPROVADA PELA FOTOGRAFIA OBJETO DA NOTICIA”
(sic).

Argumenta que “
não se pode olvidar que o direito a CRÍTICA contida no uso da expressão "TÔ NEM AÍ de maneira no título da matéria e dentro do contexto de que os retratados não estavam nem ai para as limitações impostas à população| está contido dentro do exercício da atividade jornalística”
(sic).

Ressalta que comprovou nos autos que os apelados se reuniram em julho de 2020, durante a pandemia, em violação aos decretos que proibiam reuniões, registrando e publicando fotos desse encontro, enquanto os mesmos não comprovaram que estavam em quarentena juntos, não apresentando provas para justificar a reunião, não se desincumbindo do seu ônus.

Por fim, requer o provimento do apelo “
para, nos termos ventilados neste recurso, reformar in totum a sentença recorrida para o fim de, reconhecendo a configuração de ATO LÍCITO no exercício da atividade jornalística na divulgação da matéria e foto objeto de reproche pelos Apelados, julgar IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial”
(sic). Subsidiariamente, postula pela minoração do
quantum
a título de danos morais (Id. 215750208).

Devidamente intimada, a parte apelada ofertou as contrarrazões no prazo legal, em que refuta os argumentos expendidos pela recorrente, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 215750218).

Preparo recolhido (Id. 215750210).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 24 a 26/07/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte apelante por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo art. 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV
[1]
(alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV), conforme, inclusive, devidamente certificado no Id. 227856177.

É o relatório.

[1]
Art. 4º (...)

Os Advogados poderão, em até
48 (quarenta e oito) horas
antes do início da sessão de julgamento, mediante peticionamento eletrônico nos autos, se opor ao julgamento virtual, solicitando seja realizado por videoconferência ou sessão presencial.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
ação de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer
” ajuizada por
ALEXANDRE RUSSI
,
DIEGO FERNANDES SANTOS
,
MILENA FERNANDES SILVA ESPIRITO SANTO
e
PRISCILA BORGES DE ALBUQUERQUE
em face de
TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA
, onde alegam na exordial que a requerida editou e apresentou matéria jornalística em que induziu os telespectadores a pensar que estavam em uma festa “desregrada” no Lago do Manso, além de colocar de forma pejorativa a expressão “TÔ NEM AÍ” em época de isolamento social em razão da Pandemia da Covid-19.

Argumentam que não estavam participando, tampouco promoveram qualquer festa, mas estavam tão somente em um momento de lazer, em ambiente particular, e apenas entre amigos do convívio diário.

Aduzem que havia uma criança no local e que a requerida tapou sua face na fotografia que foi divulgada com uma imagem animada de um Coronavírus.

Asseveram que desde o início da pandemia decidiram passar a quarentena juntos para amenizar os efeitos do isolamento social e que o primeiro requerente, em que pese figura pública, não estava em momento de trabalho ou representando o município em que é prefeito.

Defendem que o fato de um dos autores ser prefeito não confere ao requerido o direito de invadir sua privacidade e muito menos de divulgar a imagem de seus amigos em momento privado, além de colocar fotos fora do contexto.

Sustentam que o prefeito Alexandre redigiu nota de esclarecimento e enviou à requerida. Contudo, a ré limitou-se a dizer apenas uma linha de toda a nota que fora enviada.

Assim, ajuizaram a presente ação postulando, em sede de tutela antecipada, que a matéria publicada fosse imediatamente retirada das plataformas da ré, bem como seja conferido aos autores o direito de resposta com a leitura integral da nota de esclarecimento já encaminhada, sob pena de multa diária, e no mérito, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Indeferida a tutela de urgência em Id. 124563297.

Em sede de contestação a ora apelante pugnou pela produção de outras provas, em especial a oral, mediante oitiva de testemunhas.

Todavia, o Magistrado sentenciante julgou antecipadamente a lide, julgando procedente a pretensão autoral, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais e na obrigação de proceder com a devida retratação (Id. 124567695).

A apelante interpôs recurso de apelação, sustentando, inicialmente, o cerceamento de defesa, e por consequência, requerendo a anulação da sentença.

Este Eg. Tribunal deu provimento ao recurso interposto pela parte requerida, para fins de anular a sentença outrora proferida e determinar o retorno dos autos para instrução processual, em julgado assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA – REPORTAGEM TELEVISIVA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO OU ABUSO NO DIREITO DE INFORMAÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando não fora oportunizado à parte a produção de prova requerida em defesa.” (N.U 1002211-81.2020.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)
(Id. 149027152)

Com o retorno dos autos à origem, foi proferida decisão de saneamento do feito (Id. 215750183), onde fora rejeitada a preliminar de irregularidade da representação processual aventada pela requerida, fixados os pontos convertidos, bem como designada a audiência de instrução e julgamento.

Após a realização da audiência de instrução e julgamento, ambas as partes apesentaram alegações finais.

Sobreveio, então, a sentença ora impugnada, que julgou procedentes os pedidos inicial, para o fim de condenar a requerida ao pagamento da importância de R$8.000,00 (oito mil reais) para cada autor a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária, a partir da sentença (Súmula 362/STJ), além de determinar que a parte requerida proceda à devida retratação, no prazo de 15 dias do trânsito em julgado da presente ação, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada ao patamar de R$100.000,00 (cem mil reais).

Ao final, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como de honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, consoante disposto no art. 85, §2° do Código de Processo Civil, porquanto se fez necessária a instrução processual.

Opostos embargos declaratórios pela parte requerida, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 215750206.

Insurge-se a parte requerida, alegando a existência omissões na sentença que não foram sanadas nos embargos de declaração: a) a replicação quase integral da
ratio decidendi
da decisão anulada deveria reconhecer a nulidade da nova sentença; b) ausência de fundamentação, pois o Magistrado não enfrentou todos os argumentos do processo; e c) Magistrado julgou o feito extrapolando os limites da lide diante do reconhecimento de dano moral em favor da criança não integrante do polo ativo da demanda.

No mérito, argumenta a ausência de responsabilidade civil, afirmando que a reunião dos apelados, divulgada nas redes sociais durante a pandemia, violou decretos, sendo a informação de interesse público e afastando o direito à intimidade, razão pela qual requer o provimento do apelo para reformar a sentença, reconhecendo o ato lícito na divulgação e, subsidiariamente, a redução do valor dos danos morais.

Pois bem.

No tocante à
existência de omissões na sentença
, agiu corretamente o Magistrado de origem ao rejeitar os embargos declaratórios por inexistir omissão, contradição ou obscuridade na sentença embargada, ficando patente, em verdade, o intuito infringente da irresignação, que objetivava a reforma do julgado por via inadequada, o que é vedado pela jurisprudência pátria, em especial dos Tribunais Superiores. A propósito: AgRg no Ag nº. 1.176.665/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 10/5/2011, DJe 19/5/2011, e REsp nº 1.134.690/PR, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 15/2/2011.

No que tange à
ausência de fundamentação
, sabe-se que é dever do Magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo vedado o ato decisório não fundamentado, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal:
"(...) todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
".

Ademais, no contexto da análise probatória em vertente convém assinalar que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito, conforme arts. 371 e 479 do CPC.

Neste sentido, no caso, infere-se que o Juízo
a quo
apreciou o acervo probatório coligido, inclusive os depoimentos das testemunhas colhidos em audiência de instrução, e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigado a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, como ocorreu no processo em exame.

Nesse sentido:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – ERRO MÉDICO – ESQUECIMENTO DE CORPO ESTRANHO DE TECIDO NO INTERIOR DO ABDÔMEN DA AUTORA – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – APELAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – REJEITADA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – NÃO COMPROVAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA – REJEITADAS PRELIMINARES DE NULIDADE DE SENTENÇA E DE LAUDO PERICIAL – AUSENTE OFENSA À REGRA DE VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – NÃO HÁ PREVISÃO NO RITO ESPECÍFICO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES APÓS COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO – DESPICIENDA ELABORAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – LAUDO CONCLUSIVO NO SENTIDO DE QUE HOUVE ERRO MÉDICO –
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – PERSUASÃO RACIONAL – PRESENTES OS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – CONDUTA, CULPA (NEGLIGÊNCIA), NEXO E DANO – DEVER DE INDENIZAR – APELAÇÃO ADESIVA DA PARTE AUTORA – DANOS MORAIS FIXADOS EM QUANTUM JUSTO
–
DANOS ESTÉTICOS MAJORADOS À LUZ DA EXTENSÃO DO DANO – REJEITADA PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER QUANTO AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REPARADOR – BIS IN IDEM – AUSENTE CLARA DISTINÇÃO ENTRE AS REPARAÇÕES IMPOSTAS E A OBRIGAÇÃO DE FAZER PERQUIRIDA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA DESPROVIDO E DA AUTORA PROVIDO EM PARTE – HONORÁRIOS MAJORADOS.

(...)

O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito, conforme arts. 371 e 479 do CPC.

No caso concreto, infere-se que o Juízo a quo apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigado a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, como ocorreu no processo em exame.
(...).”
(N.U 1019523-79.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 03/08/2023)

Dessa maneira, o simples fato de o Magistrado ter utilizado parte da fundamentação da sentença anteriormente anulada ou contrária aos anseios da apelante não indica ausência de fundamentação.

Além do mais, no que concerne à suposta extrapolação pelo Magistrado dos limites da lide, verifica-se da sentença que houve o reconhecimento do dano à honra de todos os presentes na fotografia publicada,
inclusive da criança que teve seu rosto censurado por uma imagem alusiva ao coronavírus
.

Contudo, não houve a condenação da requerida ao pagamento de danos morais à criança, pois sequer houve pedido autoral nesse sentido
.

Assim, não há qualquer vício na sentença proferida, de modo que
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença aventada.

Quanto ao mérito, sabe-se que o direito à liberdade de manifestação está consagrado na Constituição Federal (art. 5º, IV), assegurando ao indivíduo
“livre manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”
. Do mesmo modo, o artigo 220 da Carta Magna estabelece que
“A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”
.

Por outro lado, não se desconhece que tal garantia não é absoluta, encontrando seu óbice no exato instante que atinge outra garantia constitucionalmente prevista, reservando ao Poder Judiciário a função de dirimir tal conflito utilizando-se princípios consagrados como o da proporcionalidade, atento às nuanças do caso concreto.

Sobre o tema, destaca-se a lição de Daniel Sarmento que assevera:

“A liberdade de expressão não constitui um direito absoluto. De acordo com o famoso exemplo invocado pelo juiz norte-americano Oliver Wendell Holmes, esta liberdade não vai ao ponto de proteger a pessoa que grita "fogo!" no interior de um cinema lotado. São inúmeras as hipóteses em que o seu exercício entra em conflito com outros direitos fundamentais ou bens jurídicos coletivos constitucionalmente tutelados. Tais conflitos devem ser equacionados mediante uma ponderação de interesses, informada pelo princípio da proporcionalidade, e atenta às peculiaridades de cada caso concreto.”
(
in
‘Comentário à Constituição do Brasil’. 1ª ed. São Paula: Saraiva, 2014. pág. 257).

Ademais, convém salientar que a esfera de proteção dos direitos da personalidade de pessoas públicas ou notórias, notadamente dos agentes políticos, é reduzida, à medida em que são responsáveis pela gestão da coisa pública.

Assim, nos termos da jurisprudência do STF e do STJ, inexiste ato ilícito se os fatos divulgados forem verídicos ou verossímeis, ainda que eivados de opiniões severas, irônicas ou impiedosas, notadamente quando se tratar de figuras públicas que exerçam atividades típicas de estado, gerindo interesses da coletividade, e a notícia e a crítica dizerem respeito a fatos de interesse geral e conexos com a atividade desenvolvida pela pessoa noticiada.

Também sobre a liberdade de imprensa, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 1.705.412/PE, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 995), manifestou-se definitivamente no sentido de que:

“1.
A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia. Admite-se a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais. Isso porque os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas.

2. Na hipótese de publicação de entrevista em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se: (i) à época da divulgação, havia indícios concretos da falsidade da imputação; e (ii) o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios.”
(RE 1075412, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 07-03-2024 PUBLIC 08-03-2024)

Nessa trilha, verifica-se que a atividade jornalística envolve a colisão de dois direitos fundamentais, quais sejam, a liberdade de informação e a tutela dos direitos da personalidade (honra, imagem e vida privada).

Portanto, tal atividade não é absoluta, devendo ser exercida com ponderação, sempre objetivando transmitir a notícia, sem ingressar na esfera subjetiva do personagem envolvido.

Vê-se, portanto, nas hipóteses envolvendo matéria veiculada pela imprensa, a responsabilidade civil por dano moral (art. 186, CC/02) exsurge quando fica evidenciada a intenção de injuriar, difamar ou caluniar terceiro.

No caso concreto, cinge-se a controvérsia sobre reportagem veiculada pela ré apelante em canal televisivo, bem como em sítio eletrônico, se extrapolaram e desvirtuaram a liberdade jornalística, violando os direitos à honra e à imagem dos autores.

No ponto, tenho que a questão foi muito bem dirimida pelo Magistrado singular na sentença hostilizada,
de modo que, para se evitar tautologia desnecessária, e ancorada na técnica de julgamento
per relationem
, adoto como razão a decidir
(Id. 215750202):

“(...) extrai-se que a reportagem extrapola os limites de informação, para a qual foi criada, ao ser divulgada com nítido caráter pejorativo, o que se observa pela expressão “tô nem aí”, aliada ao fato de constar uma imagem alusiva ao coronavírus no rosto de uma criança, como já salientado na decisão inicial.

Nesse ponto, importante mencionar que, conforme se extrai dos depoimentos prestados pelas testemunhas da TVCA, verifica-se que a requerida tinha a possibilidade de borrar a imagem do Coronavírus, com uma mera edição, todavia, optaram por mantê-la, ferindo a dignidade das menor e dos demais envolvidos, agindo de forma ilícita.

Os motivos narrados pelas testemunhas da requerida acerca da não retirada da imagem do vírus do rosto da menor demostram que a atitude foi deliberada, pois, mesmo podendo editar a imagem (considerando a narrativa de que receberam a foto já com a montagem), não o fizeram, expondo a criança e seus familiares ao ridículo.

Ressalte-se que os depoimentos prestados corroboraram com o entendimento já exarado na sentença outrora prolatada, de que houve excesso por parte da imprensa.

Destaque-se que a conduta da parte requerida maculou o direito à imagem e à privacidade de todas as pessoas presentes, em especial aquelas que não são figuras públicas.

Resta claro que a requerida feriu a privacidade alheia, ao divulgar imagem pertencente ao acervo pessoal de uma das autoras (ainda que o perfil seja aberto), em nítida afronta ao direito à intimidade das pessoas presentes.

Consigne-se que restou incontroversa a veiculação da imagem dos autores, em momento de lazer, cuja reportagem está atrelada à expressão “Tô nem aí”, conforme acima referido, manchete que demonstra claramente o interesse da ré em ofender a moral dos autores.

Nesse ponto, importante mencionar que a requerida se utilizou de uma foto do acervo pessoal da requerente Priscila, postada na rede social desta, especificamente nos “stories” da rede social denominada “Instagram”, sem a devida autorização de imagem para o fim que se destinou (reportagem).

Desta forma, não resta dúvida de que os autores foram vítimas de um dano moral perpetrado pela requerida, fazendo jus à indenização (...)”

Importante destacar que o caso trata-se de
abuso da liberdade de expressão
, não há que se falar se ocorreu ou não descumprimento de atos normativos vigentes à época da Pandemia do COVID-19.

Patente, pois, o intuito de, com a divulgação do vídeo e da matéria em site, desprestigiar a imagem e honra do Sr. Alexandre Russi (à época prefeito do município de São Pedro da Cipa/MT) e dos demais autores presentes na fotografia associada à expressão “tô nem aí”, bem como pela inclusão de uma imagem alusiva ao coronavírus no rosto de uma criança.

Destarte, comprovada a prática do ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo suportado pelos autores, conclui-se que a requerida apelante tem o dever de indenizar.

Nesse sentido, tem sido o entendimento desta Corte:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA INFORMAÇÃO – IMPUTAÇÃO DE SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME E EXPRESSÕES DEPRECIATIVAS DE CUNHO PESSOAL – OFENSA À HONRA – ABUSO DE DIREITO – ATO ILÍCITO COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR
– QUANTUM ARBITRADO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DEMANDA PROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A garantia constitucional de liberdade de manifestação do pensamento não é absoluta. Seu exercício encontra limite no dever de respeito aos demais direitos e garantias fundamentais também protegidos, dentre os quais destaca-se a inviolabilidade da honra das pessoas, sob pena de indenização pelo dano moral provocado (AgInt no REsp n. 1.677.976/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023.

Se ao exibirem a reportagem em sites de notícia de grande circulação vinculando conduta irregular ao nome do autor, expuseram fatos que lhe foram repassados sem apurar a veracidade e ainda acrescidos de ofensa de cunho pessoal, assumindo o risco ao imputar conduta irregular a outrem sem, repita-se, ter elementos para tanto, os réus cometem ato ilícito passível de reparação moral.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais foi fixado com base nas particularidades do pleito e nos fatos assentados, porquanto observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.”
(N.U 0022768-62.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 02/07/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COLETIVA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA DE ARRESTO DE BENS E PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (RETRATAÇÃO) JULGADA IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – ARGUMENTO INFUNDADO – IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES EXPOSTAS PELO JUÍZO DE ORIGEM - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES – ARGUIÇÃO INCONGRUENTE – PAGAMENTO COMPROVADO - INÉPCIA DA INICIAL POR FORMULAÇÃO DE PEDIDO INCOMPATÍVEL COM OS FATOS ALEGADOS – MERO EQUÍVOCO NA PRETENSÃO FINAL - PRELIMINARES REJEITADAS –
MATÉRIA JORNALÍSTICA – ABUSO DO EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO – SITUAÇÃO EVIDENCIADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA
- RECURSO PROVIDO”.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se o apelante impugna os fundamentos da sentença.

O recolhimento das custas na via recursal impede a extinção da lide sem exame do mérito.

Quando o interesse é coletivo e a Ação objetiva amparar supostos direitos idividuais homogêneos, fica evidenciado o mero equívoco no pedido final, o que não torna nulo o feito nem autoriza a sua extinção sem análise do mérito, em observância ao princípio da duração razoável do processo e da eficiência.

“O dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva, valores de uma sociedade atingidos do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à moral da coletividade, pois o dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma pessoa.” (REsp 1438815/RN)

‘A liberdade de expressão é consagrada constitucionalmente e balizada pelo binômio LIBERDADE E RESPONSABILIDADE, ou seja, o exercício desse direito não pode ser utilizado como verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. Não se confunde liberdade de expressão com impunidade para agressão’. (Ag. Reg. na Petição 10.391-DF)
.”
(N.U 1017368-64.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MATÉRIA TRANSMITIDA PELO TELEJORNAL CADEIA NELES –
MATÉRIA JORNALÍSTICA VEICULADA PELA RÉ EXCEDEU A MERA INFORMAÇÃO, PARA DIFAMAR OS ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA POLICIAL, ACRESCENTANDO INFORMAÇÕES INVERÍDICAS PARA TORNAR MAIS ATRATIVA A MANCHETE APRESENTADA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO
- DANOS MORAIS MANTIDOS - DESCABIDA FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM CONTRARRAZÕES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - É evidente que a reportagem extrapolou o mero caráter informativo, vinculando informações falsas e desassociadas da investigação, induzindo os telespectadores a pensarem que o autor/apelado possuía várias passagens policiais, relacionadas principalmente com roubos, furtos e tráfico de drogas. II -
Restando caracterizado o excesso, cumpre ressaltar que a liberdade de imprensa não possui caráter absoluto, havendo limites e consequências para quem dela se utiliza de forma abusiva
. III - Em se tratando de matéria veiculada pela imprensa, a responsabilidade civil por danos morais exsurge quando fica evidenciada a intenção de injuriar, difamar ou caluniar terceiros.”
(N.U 0020695-10.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/03/2020

Releva mencionar que, em casos que tais, o dano moral ocorre
in re ipsa
, conforme amplamente assente na jurisprudência dos nossos tribunais.

Caracterizado o dano extrapatrimonial, resta a apreciação do valor da indenização, que deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para que seja suficiente para compensar os abalos sofridos pela parte lesada, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa.

Nesse contexto, como o que se visa é o equilíbrio do relacionamento das pessoas na órbita jurídica, com responsabilidade e respeito mútuo, a quantia fixada em sentença a favor de cada autor é razoável (
R$8.000,00
), considerando as peculiaridades do caso, o caráter pedagógico resultante da reparação e as condições financeiras e sociais das partes.

O valor fixado é, pois, suficiente para a correta repressão do ato ilícito e para prevenir situações futuras, compensando a lesão sofrida pelos ofendidos.

Por fim, relativamente ao direito à retratação pública, registre-se que esse direito é assegurado à parte autora apelada na legislação civil (arts. 927 e 944 do CC) e também pela Constituição Federal, sem prejuízo da correspondente indenização por dano moral, assim não merecendo reparo a sentença, também nessa pertinência.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - NOTÍCIA DIVULGADA PELA IMPRENSA - FALSA IMPUTAÇÃO DE CRIME - ATO ILÍCITO - CONFIGURAÇÃO - DANO MORAL - VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO - RAZOABILIDADE - PEDIDO DE DESAGRAVO - NOTA DE RETRATAÇÃO - UMA ÚNICA VEZ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO

A Constituição Federal assegura a livre manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, sem qualquer restrição. Contudo, tal liberdade encontra limites e condicionantes, de maneira que não pode ser exercida de modo a infringir ou violar direitos de personalidade, que também tem proteção constitucional.

Ao imputar a falsa prática de crime ao autor, a requerida agiu com negligência na apuração dos fatos, o que justifica a indenização por danos morais, cujo valor arbitrado se mostra razoável para a adequada reparação e atende ao caráter pedagógico-punitivo da fixação de modo a prevenir a reiteração da conduta ilícita.

A determinação de nota de retratação constitui parte integrante do direito à reparação civil pelo dano moral sofrido, o que deve ser realizado nas mesmas condições da reportagem causadora do dano, por uma única vez
.”
(N.U 0001339-97.2014.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024